Tribunal: TJBA
Processo: 8009855-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009855-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELICARLOS RAMOS CAIRES Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AFETAÇÃO DO TEMA 1169 DO STJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 1.037, II, DO CPC. SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença individual decorrente de Ação Civil Pública que reconheceu o direito dos poupadores ao recebimento da diferença de 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989 (Plano Verão), em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1.985.037/RJ, 1.985.491/RJ e 1.978.629/RJ, referentes ao Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a suspensão do cumprimento de sentença individual de ação civil pública, em razão da afetação do Tema 1169 pelo STJ, que discute a necessidade de liquidação prévia como requisito indispensável para o ajuizamento da ação executiva de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. III. Razões de decidir 3. O art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil determina expressamente a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada ao regime dos recursos repetitivos. 4. A suspensão determinada pela sistemática dos recursos repetitivos tem como objetivo primordial a preservação da segurança jurídica e a isonomia no tratamento das demandas que versem sobre idêntica controvérsia jurídica, evitando decisões conflitantes e o retrabalho jurisdicional após a fixação da tese. 5. A afetação do Tema 1169 pelo STJ evidencia que a questão ainda demanda uniformização de entendimento pela Corte Superior, sendo prudente e adequada a suspensão do feito para evitar tumulto processual e garantir a aplicação uniforme da tese que vier a ser fixada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É necessária a suspensão do cumprimento de sentença individual de ação civil pública quando a matéria discutida no processo estiver afetada ao regime dos recursos repetitivos no STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. 2. A suspensão determinada no âmbito dos recursos repetitivos visa preservar a segurança jurídica e a isonomia no tratamento das demandas, evitando decisões conflitantes até a uniformização do entendimento pela Corte Superior.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II, e § 8º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1169 (REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009855-75.2025.8.05.0000, sendo Agravante Elicarlos Ramos Caires e Agravado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator